Tribunal: TJMT
Processo: 1007948-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007948-61.2021.8.11.0000
PACIENTE: PEDRO FRANCISCO BRANDAO
IMPETRANTE: ANDERSON RAMOS DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Anderson Ramos dos Santos, em favor de Pedro Francisco Brandão, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de fevereiro de 2014, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III da Lei n. 11.343/06), prisão, essa, que foi convertida em preventiva nos autos da Ação Penal n. 463-51.2014.811.0039, código 55369, em trâmite no juízo supramencionado, na qual ele foi sentenciado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime fechado; que, após acolhimento de embargos de declaração e prolação de outra decisão retificadora de erro material de cálculo contido nesses embargos, resultou na sanção final de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.
Registra, o impetrante, que o paciente está preso cautelarmente há mais de 7 (sete) anos e 3 (três) meses, porque, como dito, foi preso em 26 de fevereiro de 2017. E, apesar de ter sido sentenciado em 28 de março de 2017, até a data da impetração deste mandamus aguarda segregado o processamento e julgamento do seu recurso da apelação interposto no dia 6 de dezembro de 2017; registrando, outrossim, que os autos só se movimentaram em 06/05/2021, ou seja ficou sem movimentação na secretaria do juízo sentenciante mais de 04 (quatro) anos. Destaques no original
Ressalta, ademais, que somente na referida data de 6 de maio de 2021 os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso do paciente, sem que a defesa tenha contribuído para a injustificada mora processual, circunstância que revela a ilegalidade da sua prisão, tendo em vista a inobservância dos princípios da duração razoável do processo, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.
Assevera, ainda, que o direito de recorrer em liberdade foi negado ao paciente, na sentença, sem que fosse lançada a adequada fundamentação para tanto, isto é, de modo genérico e sem a indicação dos motivos concretos que ensejaram a necessidade da manutenção da prisão preventiva.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor para que possa aguardar o julgamento de seu recurso de apelação em liberdade, fixando medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória própria da fase preliminar desta ação mandamental, observa-se que, em relação ao alegado excesso de prazo, em pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, foi constatado que, em desfavor do paciente tramita, na 2o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o Processo Executivo de Pena n. 0019428-10.2010.8.11.0042, do qual se extrai que o paciente encontra-se em regime fechado para o cumprimento de 27 (vinte e sete) anos e 2 (dois) meses de penas unificadas oriundas de outras três ações penais distintas daquela que o impetrante menciona neste habeas corpus.
Além disso, foi constatado, também, que a defesa do paciente postulou, em 26 de março de 2021, a progressão do regime fechado para o semiaberto no âmbito da referida ação de execução penal, pleito que, apesar de ter sido deferido em decisão prolatada no dia 26 de abril de 2021, acabou sendo rechaçado em 29 de abril de 2021 (data da assinatura digital do magistrado aposta no documento), com a revogação do decisum anterior, justamente porque o presidente do feito executivo constatou a existência da ação penal de que trata este writ, cuja condenação provisória não está unificada na execução penal.
A propósito, este é teor da decisão em comento:
Vistos, etc.
Da análise dos autos, muito embora este Juízo tenha concedido progressão regimental do fechado para o semiaberto (seq. 67, SEEU), após realização da checagem processual, constatou-se que o recuperando possui uma condenação criminal a pena de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade, cuja ação penal tramita na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
Diante disso, REVOGO a decisão de sequencial no 67, apenas no que tange à concessão da progressão regimental e determino a expedição de ofício ao juízo da vara única de São José dos Quatro Marcos/MT, solicitando o envio da guia de execução penal provisória, referente à ação penal/código no 55369, para fins de unificação.
Cumpra-se com urgência.
Por fim, dê o correto processamento ao agravo em execução penal e o seu encaminhamento ao E.TJ/MT.
CUIABÁ, 27 de abril de 2021.
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
Juiz de direito
(Negritos e caixa alta no original e grifos nossos).
Registre-se, por importante, que o recurso que o impetrante menciona na petição inicial deste writ também está sob a relatoria deste magistrado (Recurso de Apelação Criminal n. 0000463-51.2014.8.11.0039) e nele constata-se que, a princípio, o paciente praticou o crime de tráfico de drogas de que trata essa ação penal na penitenciária, ou seja, já estava preso, daí por que na sentença foi reconhecida a majorante descrita no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/06.
Sendo assim, tendo em vista que o paciente não pode computar o mesmo período de prisão para abater, concomitantemente, penas decorrentes de processos distintos não unificados, a priori, não há como vislumbrar, de plano, o constrangimento ilegal por excesso de prazo aventado na petição inicial, sem que sejam colhidas informações precisas acerca dessa situação processual junto à autoridade apontada como coatora e perante o magistrado que preside o processo de execução penal acima indicado.
Se isso não bastasse, é imperioso anotar também que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante concernentes à ausência de fundamentação na sentença acerca da negativa do direito do paciente de recorrer em liberdade se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações à autoridade coatora e ao juízo da execução supracitado, bem como a juntada do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo retrocitado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a solicitação ao Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, de informações e de um resumo, também no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da situação e do histórico prisional do paciente no Processo Executivo de Pena n. 0019428-10.2010.8.11.0042, encaminhando, àquela autoridade judicial, cópia da petição inicial deste habeas corpus e dos documentos que o instruem;
III - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator